Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento ao reconhecer não ter havido qualquer negociação entre as partes litigantes, mas sim entre o embargante e terceira pessoa.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O embargante não demonstra as alegadas omissões e contradições, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.